Tribunal: TJDFT
Processo: 0730894-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO SENTENÇA. EXCESSO NO VALOR COBRADO. NÃO CONFIGURADO. NULIDADE ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. AUSENCIA DE ADVOGADO SUBSCRITOR. NÃO NECESSIDADE. TRESPASSE DO CONTRATO DE ALUGUEL. ANUENCIA DO LOCADOR. REQUISITO LEGAL.

1. A cláusula 7a do acordo entabulado prevê a obrigação dos réus de "cumprir integralmente todas às cláusulas contratuais do contrato de locação objeto da demanda, até ulterior rescisão contratual e devolução das chaves do imóvel", o que compreende as parcelas vincendas enquanto não for extinto o acordo pelo pagamento.

2. A obrigação de pagar aluguel permanece hígida, enquanto não rescindido o contrato e entregue as chaves ao locador.

3. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a presença de advogado na transação extrajudicial não é condição de validade da avença.

4. É necessária a anuência prévia e expressa do locador para que o contrato de trespasse produza efeitos jurídicos no contrato de locação comercial.

5. Negou-se provimento aos recursos.